Tribunal: TJMT
Processo: 1015843-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento aviado por Antônia Ávila de Souza, objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo GM/Corsa Hatch, placa OAZ-4426.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que merece reforma a decisão agravada, uma vez que a ação de busca e apreensão está eivada de nulidades, tendo em vista que nunca recebeu notificação extrajudicial em seu endereço de residência, revelando-se procedimento inadmissível, diante da não caracterização da inércia do devedor.
Aduz, ainda, que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço da própria agência que foi realizado o contrato de alienação fiduciária, por “erro grosseiro do atendente que formulou o instrumento” e forneceu o respectivo endereço na assinatura do contrato, tendo sido recebido pelo próprio funcionário do Banco Itaú.
Sustenta, também, o adimplemento parcial do contrato e, ainda, que em razão da pandemia pela Covid-19, houve drasticamente a redução da capacidade econômica para continuar honrando com o adimplemento contratual, inclusive, em razão de utilizar o veículo para seu trabalho.
Pugna, assim, pela concessão da liminar, para que seja suspensa a decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento do efeito suspensivo pretendido.
Sobre a Pandemia do Covid-19, é público e notório o caos que se instalou pelos ‘quatro cantos do mundo’, não cabendo, aqui, divagar sobre medidas emergenciais de prevenção e controle adotadas, cabendo tão somente analisar o acerto ou desacerto da decisão proferida pelo juízo a quo que deferiu a liminar de busca e apreensão, não implicando, portanto, na suspensão de obrigações contraídas e, tampouco, na suspensão de processos.
Pois bem.
O caso é de indeferimento da liminar, isso porque, além da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, a Lei n. 13.043/2014 exige que a constituição da mora se dê através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, ainda que recepcionada por terceiro.
In casu, houve o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, em consonância com o que determina a melhor jurisprudência e, ainda, o documento foi entregue a destinatário, terceira pessoa, o que implica, de fato, na evidente constituição em mora, a teor do que dispõe o art. 2o, §2o, do Decreto Lei n° 911/69 (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Id 52291978 - Pág. 1 – contrato de alienação fiduciária) (Id 52291983 - Pág. 4 – notificação extrajudicial).
Logo, é de se considerar válida a notificação extrajudicial, para caracterizar o devedor em mora, uma vez que tenha sido recebida pelo devedor ou terceira pessoa.
Por outro lado, insurge-se a agravante, argumentando ter realizado o pagamento várias parcelas do financiamento e, portanto, demonstrando a boa-fé, bem como a tentativa de se alcançar a função social do contrato, requer a aplicação da tese do adimplemento substancial, mantendo o bem consigo.
Em outro ponto, aduz que o veículo é utilizado para seu trabalho, o que levaria à improcedência da ação de busca e apreensão.
Em que pesem suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.
A teoria do adimplemento substancial tem por objetivo preservar a relação jurídica, quando se constata que as partes envolvidas atingiram estágio muito próximo do cumprimento total das obrigações e, que em tese, não haveria motivo para a ruptura do vínculo, ou seja, não se romperia o contrato, ainda que o devedor não tenha plenamente cumprido sua obrigação, mas chegou próxima do resultado final.
Ocorre que, essa teoria não é aplicada na hipótese em que as partes firmam contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, independente do montante da obrigação já realizada.
Tal entendimento, fora o exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.622.555/MG, sob o rito dos recursos repetitivos. e é o que prevalece atualmente. Vejamos:
Sendo assim, neste momento processual, havendo a regular constituição do devedor em mora e não sendo o caso de aplicação da teoria do adimplemento substancial, a manutenção da decisão é medida que se impõe.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 04 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator